Tribunal: TJSP
Processo: 1010321-76.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Cancelamento de voo – Desinformação - Chegada ao destino final com atraso de aproximadamente de 12 horas - Sentença que fixou indenização por danos morais no valor correspondente a quatrocentos direitos especiais de saque – Apelo da requerente – Pleito de majoração da cifra indenizatória - Autora que foi

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Cancelamento de voo – Desinformação - Chegada ao destino final com atraso de aproximadamente de 12 horas - Sentença que fixou indenização por danos morais no valor correspondente a quatrocentos direitos especiais de saque – Apelo da requerente – Pleito de majoração da cifra indenizatória - Autora que foi obrigada a pernoitar em Guarulhos, cidade estranha ao seu domicílio – Perda de um dia de férias - Quantum indenizatório que deve ser elevado a R$ 6.000,00 – Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na ré o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Montante pretendido pela autora que se mostra excessivo - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.